Tribunal: TJPA
Processo: 0809948-05.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809948-05.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JANICE LEAO DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO SOUSA PASSOS, DAYSE DOS SANTOS SOUSA, ESTHER CASIQUE TAVARES, MARILVA RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA, RONILSE MARIA FERREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

1.

Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

2.

No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

3.

Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que as autoras fazem jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.

4.

Concedida a Segurança nos termos do voto da relatora
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº
0809948-05.2019.8.14.0000,
da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do
mandamus
e conceder-lhe a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

1

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
JANICE LEÃO DE ARAÚJO E OUTROS
em face de
Secretaria de Administração do Governo do Estado do Pará e do Estado do Pará
, requerendo a concessão de Adicional por Tempo de Serviço.

Em síntese narra a inicial que os impetrantes foram preteridos em seus direitos, por inconteste erro da Autoridade apontada como coatora, sendo violado direito líquido e certo que lhes assiste, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 em seu Art. 131, § 1º, inc. VIII é clara ao dispor expressamente que o adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até no máximo de 12 (doze), e que os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo na proporção de 40% em caso de 24 anos de exercício, como no caso em questão, onde os impetrantes possuem 13 anos, 22 anos ou 25 anos de serviço público.

Afirma que, em que pese as décadas de serviço público das Impetrantes, equivocadamente só foram considerados para fins do adicional por tempo de serviço, por exemplo, para alguns o cômputo do tempo de serviço público, somente ocorreu a partir do momento em que os Servidores passaram a ser estatutários, ou seja, 22/02/2010 e 29/04/2011, respectivamente, que fere a própria determinação legal constante no art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94.

Assim, requerem a concessão da segurança para terem reconhecido o direito ao recebimento de triênios, nos percentuais de 20% e 35%, a que fazem jus, posto que atualmente apenas recebem o percentual de 10% (Id. 2466741 - Pág. 1/8).

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido liminar, com base no art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009 (Id. 2569972).

A au
toridade coatora apresentou informações, argumentando preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, ocasionado na extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da inexistência de provas pré-constituídas. No mérito, discorreu sobre a necessidade da extinção do processo com julgamento do mérito devido ao escoamento do prazo decadencial, bem como a inexistência de direito líquido e certo do adicional por tempo de serviço por ser vantagem própria do regime estatutário (Id. 3571881)

O Estado do Pará apresentou informações no mesmo sentido (Id. 3542634 - Pág. 1/6)

Instado a se manifestar Ministério Público de Segundo Grau opinou pela concessão da segurança, para reconhecer o direito dos impetrantes para que seja considerado o tempo de serviço como servidor temporário para fins de cálculo do adicional de tempo de serviço – ATS.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise das preliminares.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

Em suas manifestações a autoridade impetrada e o Estado do Pará suscitaram a preliminar de não cabimento do mandado de segurança, ante a impossibilidade de dilação probatória no presente remédio, pois alegam que as ilegalidades arguidas na exordial dependem de produção de provas, o que somente poderia ocorrer nas vias ordinárias.

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09. Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Contudo, no presente caso, a impetrante juntou diversos documentos buscando comprovar a alegação violação ao direito subjetivo de nomeação ao cargo público. Logo, a análise das provas juntadas e a suficiência destas para comprovação do direito alegado submete-se a análise do mérito da ação, de forma que não cabe o indeferimento preliminar.

Isto posto, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA

As informações prestadas pela autoridade coatora suscitam prejudicial decadência.

O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam.

Nesse sentido, segue entendimento pacífico do STJ, grifado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 10.559/2002. PREVISÃO DOS RECURSOS, MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA, NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA, ENQUANTO NÃO CASSADA OU REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de o impetrante, na condição de militar anistiado, perceber reparação econômica retroativa, em parcela única, a qual não foi paga, diante da inércia do impetrado. II. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o não cumprimento integral de Portaria do Ministro da Justiça, que reconhece a condição de anistiado do impetrante e fixa indenização de valor certo e determinado, caracteriza ato omissivo da Administração Pública, que pode ser sanado, pela via do mandado de segurança, inclusive afastando-se as restrições previstas nas Súmulas 269 e 271/STF. Nesse sentido: STJ, MS 17.494/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF/4ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; MS 16.648/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2011.
III. A ausência de pagamento, ao impetrante, da reparação econômica pretérita, configura ato omissivo continuado da autoridade coatora em cumprir, integralmente, a Portaria anistiadora, situação que afasta a configuração de decadência da pretensão mandamental. Precedentes do STJ (MS 20.226/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2014; MS 12.024/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/09/2008)
(.....) (STJ - MS: 21490 DF 2014/0342343-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 19/05/2015)

Isto posto, afasto a prejudicial.

MÉRITO

Conforme relatado, no presente
mandamus
a
s impetrantes buscam ter garantido o cômputo do tempo de serviço que prestaram para a administração pública estadual na qualidade de servidoras temporárias para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço.

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
” (grifei)

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pelas impetrantes à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato tempor&aac (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009.

3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ.

4 ?

Mérito. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público, contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pelas impetrantes na qualidade de servidoras temporárias, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por fim, não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
às impetrantes a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Sem custas em razão da Fazenda Pública possuir isenção legal.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), 14 de dezembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/12/2021